Tribunal: STF
Processo: ACO 453
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-17
Data de publicação: 2004-06-17

Ementa:
PROCESSO - VISTA - QUESTÃO DE ORDEM - AUSÊNCIA DEFINITIVA DO
RELATOR. Havendo o relator deixado em definitivo o Tribunal, incumbe
 àquele que, iniciado o julgamento, estiver com vista dos autos
relatar questão de ordem.
        NULIDADE - ARGÜIÇÃO - MOMENTO. A
dinâmica do processo direciona à regra de argüir-se a nulidade na
primeira ocasião que a parte tiver para falar, sob pena de preclusão
 - artigo 245 do Código de Processo Civil.